Tribunal: TJES
Processo: 5020518-20.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020518-20.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. COHAB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. REQUISITO EXERCÍCIO DO SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. PRECEDENTES STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Cinge-se a controvérsia em analisar se a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB), Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público, que atualmente se encontra em liquidação, faz jus ou não a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “a” da Constituição Federal.

2. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a sociedade de economia mista apenas goza da imunidade tributária recíproca se prestar serviço público em regime de exclusividade (ARE nº 861.545 AGR/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, data de julgamento 07/04/2015, data de julgamento 07/04/2015, DJ 24/04/2015), sendo destacado em diversos julgados que “a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita.”(...) (RE nº 253.472/SP, Tribunal Pleno, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11)

3. Especificamente em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos habitacionais que não exercem essa atividade em regime exclusivo, o Supremo Tribunal Federal possui diversos julgados no sentido de não estender a imunização.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (id 4472077) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que acolheu o pedido formulado nos embargos à execução fiscal opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em relação à execução fiscal nº 5000627-13.2021.8.08.0024 para reconhecer a imunidade tributária recíproca relativamente a COHAB ES, nos termos do artigo 150, VI da CF, mantendo apenas os valores relativos a taxas de serviço público, as quais não são afastadas pela imunidade.

Em suas razões (id 4882632), alega o Município apelante que a sentença deve ser reformada, afirmando para tanto que: i) a recorrida não pode ser caracterizada como beneficiária da imunidade recíproca, enquadrando-a nas raias do art. 150, VI, “a”, da CF, pelo simples fato de que a mesma não é uma entidade prestadora de serviço público de caráter exclusivo do Estado, ou seja, não está ela atuando em atividade monopolizada pela Administração Direta; ii) apenas as empresas estatais prestadoras de serviços públicos em regime de monopólio, por exercerem uma atividade de interesse público, sem finalidade lucrativa, foram equiparadas, para fins tributários, à autarquia, sendo, desta feita, titular de imunidade recíproca, conforme preconizado pelos artigos ISO, VI. 'a', dc 150, § 2º, todos da CF; iii) a apelada, sociedade de economia mista responsável, de forma preponderante, mas não apenas, pela construção de habitações populares e urbanização de áreas de terreno destinas à populações de baixa renda, por certo e obviamente, não realiza atividade monopolizada pela Administração Direta; iv) aplica-se à Apelada o artigo 150, § 3°, da CF, que estabelece que a imunidade recíproca não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamentos de preços ou tarifas pelo usuário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 4882735).

Vitória, 16 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (id 4472077) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que acolheu o pedido formulado nos embargos à execução fiscal opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em relação à execução fiscal nº 5000627-13.2021.8.08.0024 para reconhecer a imunidade tributária recíproca relativamente a COHAB ES, nos termos do artigo 150, VI da CF, mantendo apenas os valores relativos a taxas de serviço público, as quais não são afastadas pela imunidade.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Conforme apresentado, o ora Apelante ajuizou execução fiscal em desfavor da COHAB – Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo, objetivando o pagamento do crédito relativo a CDA nº 6734/ 2020 no valor total de R$29.172,88 (vinte e nove mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), relativo a IPTU e taxa de coleta de resíduos sólidos de bem imóvel de propriedade da COHAB ES.

Opostos embargos à execução pelo Estado do Espírito Santo, visando a desconstituição da CDA, afirmando para tanto que a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB) constitui sociedade de economia mista prestadora de serviço público resguardada pela imunidade recíproca, sendo inexigível o título executivo em relação ao IPTU, tese esta que foi acolhida pela i. Magistrada a quo, que reconheceu a imunidade recíproca quanto aos valores relativos ao IPTU, mantendo a exigibilidade dos valores relativos as taxas de serviço público, porque não são afastadas pela imunidade.

Inconformado, o Município interpôs o presente apelo, defendendo em suas razões (id 4882632), que a sentença deve ser reformada, afirmando para tanto que: i) a recorrida não pode ser caracterizada como beneficiária da imunidade recíproca, enquadrando-a nas raias do art. 150, VI, “a”, da CF, pelo simples fato de que a mesma não é uma entidade prestadora de serviço público de caráter exclusivo do Estado, ou seja, não está ela atuando em atividade monopolizada pela Administração Direta; ii) apenas as empresas estatais prestadoras de serviços públicos em regime de monopólio, por exercerem uma atividade de interesse público, sem finalidade lucrativa, foram equiparadas, para fins tributários, à autarquia, sendo, desta feita, titular de imunidade recíproca, conforme preconizado pelos artigos ISO, VI. 'a', dc 150, § 2º, todos da CF; iii) a apelada, sociedade de economia mista responsável, de forma preponderante, mas não apenas, pela construção de habitações populares e urbanização de áreas de terreno destinas à populações de baixa renda, por certo e obviamente, não realiza atividade monopolizada pela Administração Direta; iv) aplica-se à Apelada o artigo 150, § 3°, da CF, que estabelece que a imunidade recíproca não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamentos de preços ou tarifas pelo usuário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 4882735).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em analisar se a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (COHAB), Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público, que atualmente se encontra em liquidação, faz jus ou não a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “a” da Constituição Federal.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a sociedade de economia mista apenas goza da imunidade tributária recíproca se prestar serviço público em regime de exclusividade (ARE nº 861.545 AGR/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, data de julgamento 07/04/2015, data de julgamento 07/04/2015, DJ 24/04/2015), sendo destacado em diversos julgados que
“a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita.”
(...) (RE nº 253.472/SP, Tribunal Pleno, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/11)

Especificamente em relação às
empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos habitacionais
que não exercem essa atividade em regime exclusivo, o Supremo Tribunal Federal possui diversos julgados no sentido de não estender a imunização. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME CONCORRENCIAL – NÃO EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, ‘A’) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 1.233.357/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 2/6/20)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO DESEMPENHA SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, para que seja assegurada a garantia prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, não se exige somente que a empresa estatal preste serviço público essencial, mas também que o serviço seja prestado em regime de exclusividade. 2. In casu, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), por ser sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações populares, não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da construção civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1236338 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13- 08-2020)

Vejamos trecho da decisão monocrática de lavra do Ministro Gilmar Mentes quando no julgamento do ARE 1.291.788/ SP: “
Inicialmente, ressalto que a parte recorrida, sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações populares, não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da construção civil. Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido diverge da orientação desta Corte, segundo a qual, para que seja assegurada a imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, não se exige somente que a empresa estatal preste serviços público essencial, mas também que este seja prestado em regime de exclusividade.
(...)” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.291.788 SÃO PAULO. Data julgamento: 09/11/2020).

Assim, com arrimo nas decisões anteriormente apresentadas, concluo que o recurso merece ser provido, haja vista que a parte recorrida (COHAB ES) não presta serviço público em caráter de exclusividade, não merecendo gozar de benefícios fiscais que não são extensivos ao setor privado, conforme o que estabelece o art. 173, § 2°, da Constituição Federal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença de origem, a fim de REJEITAR AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, afastando, por conseguinte, a imunidade tributária reconhecida à Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Considerando o provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, majorando-os em 2%.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 20/6/2023.